Tribunal: TJDFT
Processo: 0726659-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Ação de cobrança. Citação válida. Endereço constante no CNPJ. Revelia configurada. Representante contratual. Teoria da aparência. Contrato válido. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores previstos em contrato.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem: (i) Validade da citação realizada no endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e sua relação com a decretação da revelia e (ii) Validade do contrato de prestação de serviços firmado, considerando a existência da empresa no momento da assinatura do contrato e a capacidade de representação da empresa contratada.
III. Razões de decidir
3. A citação foi realizada no endereço constante do CNPJ da empresa requerida, utilizado também em campanhas publicitárias, sem que houvesse ressalva por parte da pessoa que assinou o aviso de recebimento, configurando sua validade conforme jurisprudência consolidada.
4. Diante da validade da citação e da ausência de contestação, a revelia foi corretamente decretada.
5. Quanto à validade do contrato, restou demonstrado que a empresa contratada já existia ao tempo da assinatura e que o contrato foi firmado por representante com poderes aparentes, sendo aplicável o princípio da boa-fé objetiva a fim de resguardar a segurança jurídica nas relações contratuais.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. É válida a citação realizada no endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), quando recebida sem ressalvas. 2. O contrato firmado entre as partes é válido quando a empresa já existia ao tempo da assinatura, bem como quando firmado por representante com poderes aparentes, em respeito a boa-fé objetiva”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912979, Rel.: Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, j. 26.8.2024; TJDFT, Acórdão 1808949, Rel.: José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 30.1.2024 e TJDFT, Acórdão 1286333, Rel.: Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, j. 30.9.2020.